Tribunal: TCU
Processo: 022.655/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de ato de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria Sílvia Barros Lorenzetti no cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Sílvia Barros Lorenzetti e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pela Câmara dos Deputados; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. retifique os valores percebidos a título de incorporação de quintos/décimos da servidora, excluindo reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas e convertidas em VPNI; 9.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, após cumprida a determinação do subitem anterior; 9.3.3. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal. 9.3.5. esclarecer à unidade de origem que o ato ora considerado ilegal poderá prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento ao Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ato ora examinado.